Tribunal: TJES
Processo: 0000491-40.2000.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-40.2000.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PONATH LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO– PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Em análise detida dos autos, verifico que os crimes cometidos pelo embargante foram alcançados pela prescrição, devendo, portanto, ser extinta a punibilidade do agente. Embargos de Declaração Acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000491-40.2000.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON PONATH LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EMERSON PONATH LIBERATO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância valorou de modo idôneo as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que houve a ocorrência de prescrição.

Pois bem.

Após atenta análise dos autos, verifico assistir parcial razão à defesa. Explico.

Importante consignar que, havendo sentença condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena em concreto fixada.

No caso em tela, Emerson foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado consumado, com pena de 12 anos de reclusão e um crime de homicídio qualificado tentado, com pena de 08 anos de reclusão.

Ainda, necessário pontuar que à época dos fatos, o acusado contava com 18 anos de idade, razão pela qual, nos termos do art. 115 do CP, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade.

Desse modo, considerando o
quantum
de pena imposto ao apelante,
os prazos prescricionais são, respectivamente, 08 e 06 anos.

Ocorre que, após atenta análise do caderno processual, pude verificar que o feito permaneceu suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, entre 08/11/2006 e 10/10/2022.

Aqui, entendo prudente relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 415, asseverou que o período máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, corresponde àquele fixado no art. 109 do CP, observada a pena máxima em abstrato cominada para a infração ou a pena em concreto aplicada.

Conforme acima pontuado, os prazos prescricionais aplicáveis ao embargante são respectivamente 08 e 06 anos.

Nessa vertente, constatei que entre a data do fato (08/10/2000) e a data do recebimento da denúncia (03/05/2006), não houve transcurso do lapso temporal prescricional.

O prazo prescricional foi suspenso em 08/11/2006, assim permanecendo até 07/11/2012 quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, sendo que em 08/11/2012 o prazo prescricional foi retomado.

O prazo prescricional foi suspenso em 08/11/2006, assim permanecendo até 07/11/2014 quanto ao crime de homicídio qualificado consumado, sendo que em 08/11/2014 o prazo prescricional foi retomado.

Dessa maneira, verifico que entre a data da retomada do prazo prescricional do crime de homicídio qualificado tentado (08/11/2012) e a data da sentença de pronúncia (17/03/2023) passaram-se 10 anos, 10 meses e 14 dias, estando, portanto, prescrito.

Do mesmo modo, verifico que entre a data da retomada do prazo prescricional do crime de homicídio qualificado consumado (08/11/2014) e a data da sentença de pronúncia (17/03/2023) passaram-se 08 anos, 10 meses e 14 dias, estando, portanto, prescrito.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos e declaro extinta a punibilidade de Emerson Ponath Liberato pela prescrição, nos termos do art. 107, IV do CP.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para extinguir a punibilidade do embargante pelo transcurso do prazo prescricional.